Tribunal: STF
Processo: RMS 39305
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 71.753/PR, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DO WRIT PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE .JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Constituição Federal, art. 105, II, b, o recurso ordinário em mandado de segurança somente é cabível perante o Superior Tribunal de Justiça contra decisão proferida em única instância por Tribunal Regional Federal ou por Tribunal de Justiça de Estado ou do Distrito Federal e Territórios, estando excluídas, portanto, decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes.



    2. Agravo interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, a recorrente aduz, em síntese, que:



    “Com todo respeito, a Justiça deveria ter deferido o direito a inexigibilidade e/ou inexistência do débito já que reconheceu que a autora foi vítima de fraude. Ora, se houve fraude, então dívida não existe.



    Mesmo a Empresa estelionatária não existindo mais, necessário reconhecer o direito líquido e certo da inexigibilidade e/ou inexistência do débito para se evitar uma futura ação, da Empresa Picpay, para cobrar os valor dos boletos que foram pagos. Afinal de contas a Turma Recursal, assim como a Juíza, reconheceram que a autora foi vítima de fraude, mas negaram o direito a inexigibilidade e/ou inexistência do débito.



    […]



    No momento em que a Juíza Leiga entendeu que a Empresa Picpay não cometeu ato ilícito houve, com todo respeito, erro, contradição tendo em vista os fatos, os documentos.



    Qual teria sido o erro, com todo respeito, da Juíza Leiga? 



    A autora pagou os boletos, recebeu sua porcentagem, mas, antes disso, consta que seria enviado, a autora, o número do cartão virtual conforme a mensagem de whatsapp 3, movimento 1.10, pois, caso contrário, não seria possível pagar boletos sem o envio do número do cartão virtual.”



    Esse Recurso foi, inicialmente, distribuído em 12/07/2023, tendo, na ocasião, recebido decisão de desprovimento do recurso, ante a manifesta incompetência da CORTE, teno em vista que a decisão recorrida havia sido proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná.



    Restabelecido o andamento dos autos perante o Juízo competente, o autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, que não foi conhecido pela Corte Superior, ante seu manifesto descabimento. Essa decisão de não conhecimento foi mantida por acórdão da Quarta Turma do STJ, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DO WRIT PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE .JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Constituição Federal, art. 105, II, b, o recurso ordinário em mandado de segurança somente é cabível perante o Superior Tribunal de Justiça contra decisão proferida em única instância por Tribunal Regional Federal ou por Tribunal de Justiça de Estado ou do Distrito Federal e Territórios, estando excluídas, portanto, decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes.



    2. Agravo interno improvido.”



    É o Relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que esse Recurso foi, em um primeiro momento, distribuído em 12/07/2023, tendo, na ocasião, recebido decisão de desprovimento do recurso, ante a manifesta incompetência da CORTE, teno em vista que a decisão recorrida havia sido proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná.



    Restabelecido o andamento dos autos perante o Juízo competente, o autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, que não foi conhecido pela Corte Superior, ante seu manifesto descabimento. Essa decisão de não conhecimento foi mantida por acórdão da Quarta Turma do STJ, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DO WRIT PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE .JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Constituição Federal, art. 105, II, b, o recurso ordinário em mandado de segurança somente é cabível perante o Superior Tribunal de Justiça contra decisão proferida em única instância por Tribunal Regional Federal ou por Tribunal de Justiça de Estado ou do Distrito Federal e Territórios, estando excluídas, portanto, decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes.



    2. Agravo interno improvido.”



    Este é o acórdão agora objeto de análise.



    Feito esse registro, ressalto que o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias de mandados de segurança proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. No caso, o acórdão ora recorrido foi proferido em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.717-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36.405 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/09/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente